Tribunal: TJMT
Processo: 1014374-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)1014374-50.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DELIBERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado contra sentença condenatória transitada em julgado.
2. Fatos relevantes: (i) no habeas corpus impetrado nesta Corte contra a sentença condenatória transitada em julgado, alegou-se a nulidade absoluta do édito condenatório, dada a falta de oferecimento de resposta à acusação no curso da ação penal; (iii) o writ foi liminarmente indeferido, seja por não se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, seja porque não identificado manifesto constrangimento ilegal a ponto de superar a inadequação do meio de insurgência eleito; (iii) as razões do agravo se limitam a reiterar os argumentos apresentados na impetração.
3. Requerimento: processamento do habeas corpus e consequente concessão da ordem para se reconhecer o alegado cerceamento de defesa e anular a sentença transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão central consiste em verificar se o agravo regimental interposto enfrenta adequadamente as razões de decidir da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte enfrente, de forma específica e fundamentada, a motivação da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
6. Na hipótese, o agravante não traz argumentos novos para desconstituir a decisão impugnada, limitando-se a repetir as razões do writ – já examinadas e rechaçadas em decisão monocrática deste relator.
7. A formulação de alegações genéricas, desacompanhadas dos motivos pelos quais, a despeito da existência de meio processual próprio, o habeas corpus deveria ser admitido, revela a deficiência técnica do recurso e impede o juízo positivo de admissibilidade do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 3o e 654, §2o; Código de Processo Civil, artigos 485, IV e V, 932, III e 1.021, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 766.325/SP e AgRg na RvCr n. 5.740/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014374-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (ADVOGADO), JESUS SANTANA RIOS - CPF: 027.628.641-35 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), VETERINARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - EPP - CNPJ: 33.712.811/0001-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
WRIT
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DELIBERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus
impetrado contra sentença condenatória transitada em julgado.

2. Fatos relevantes:
(i)
no
habeas corpus
impetrado nesta Corte contra a sentença condenatória transitada em julgado, alegou-se a nulidade absoluta do édito condenatório, dada a falta de oferecimento de resposta à acusação no curso da ação penal;
(iii)
o
writ
foi liminarmente indeferido, seja por não se admitir a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, seja porque não identificado manifesto constrangimento ilegal a ponto de superar a inadequação do meio de insurgência eleito;
(iii)
as razões do agravo se limitam a reiterar os argumentos apresentados na impetração.

3. Requerimento: processamento do
habeas corpus
e consequente concessão da ordem para se reconhecer o alegado cerceamento de defesa e anular a sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central consiste em verificar se o agravo regimental interposto enfrenta adequadamente as razões de decidir da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte enfrente, de forma específica e fundamentada, a motivação da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

6. Na hipótese, o agravante não traz argumentos novos para desconstituir a decisão impugnada, limitando-se a repetir as razões do
writ
– já examinadas e rechaçadas em decisão monocrática deste relator.

7. A formulação de alegações genéricas, desacompanhadas dos motivos pelos quais, a despeito da existência de meio processual próprio, o
habeas corpus
deveria ser admitido, revela a deficiência técnica do recurso e impede o juízo positivo de admissibilidade do agravo regimental.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, artigos 3o e 654, §2o; Código de Processo Civil, artigos 485, IV e V, 932, III e 1.021, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 766.325/SP e AgRg na RvCr n. 5.740/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo regimental interposto por
Jesus Santana Rios
contra a
decisão monocrática
que indeferiu liminarmente o
habeas corpus
impetrado em favor do agravante.

Contextualizando, o agravante foi condenado pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1005299-89.2024.8.11.0042, à pena de 2 (dois) e 8 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP). A condenação transitou em julgado em 2/outubro/2024.

No
habeas corpus
, alegou-se que no curso da ação penal não foi oportunizado ao agravante oferecer resposta à acusação, dando causa ao seu cerceamento de defesa.

Nesses termos, requereu-se a concessão da ordem para reconhecer “
a nulidade da condenação do Paciente/Réu por vício da instrução processual consistente na TOTAL ausência de defesa, e determinar-se, incontinenti, sua soltura
” (sic – id. 284651850).

O
habeas corpus
foi indeferido liminarmente (id. 285456377).

Nas razões recursais, o agravante reitera os fundamentos da impetração para, ao final, postular a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, concedendo-se, num ou noutro caso, a liberdade pleiteada no
writ
(id. 287177865).

Em sede de contraminuta recursal, a Procuradoria-Geral de Justiça requer o
desprovimento
do recurso (id. 288841367).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Infere-se dos autos que o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1005299-89.2024.8.11.0042, condenou o agravante à pena de 2 (dois) e 8 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP). A condenação transitou em julgado em 2/outubro/2024.

No
habeas corpus
, alegou-se que no curso da ação penal não foi oportunizado ao agravante, à época assistido pela Defensoria Pública, oferecer resposta à acusação, o que teria dado causa ao seu cerceamento de defesa.

Ao final, requereu-se a concessão da ordem para reconhecer “
a nulidade da condenação do Paciente/Réu por vício da instrução processual consistente na TOTAL ausência de defesa, e determinar-se, incontinenti, sua soltura
” (sic – id. 284651850).

O
habeas corpus
foi liminarmente indeferido, nos seguintes termos:

“
Impetra-se ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, com base no artigo 648, VI, do Código de Processo Penal, em benefício de Jesus Santana Rios, contra sentença do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, já transitada em julgado, que o condenou à pena de 02 (dois) e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito de furto majorado (art. 155, § 1o, do CP).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta a nulidade absoluta da ação penal, salientando que não houve a apresentação de resposta à acusação em favor do paciente.

Com arrimo nessa asserção, requer a concessão liminar da ordem para anular a ação penal desde o recebimento da denúncia, confirmando-se a tutela de urgência no mérito.

É a síntese do necessário.

Feito esse breve relato, cumpre relembrar que o cabimento do mandamus é reservado a hipóteses restritas, o que torna defeso utilizá-lo como substituto de recursos ordinários ou de natureza extraordinária, sob pena de se prestigiar o comodismo do impetrante em prejuízo do sistema recursal.

Há muito essa é a lição consolidada no Pretório Excelso: ‘É cômodo não interpor o recurso ordinário quando se pode, a qualquer momento e considerado o estágio do processo-crime, buscar-se infirmar decisão há muito proferida, mediante o denominado habeas corpus substitutivo, alcançando-se, com isso, a passagem do tempo, a desaguar, por vezes, na prescrição’ (HC 116473/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 15.3.2013).

Nessa lógica, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, o habeas corpus não se presta à análise de sentenças condenatórias, para as quais existe a via específica do recurso de apelação ou, em caso de trânsito em julgado, a revisão criminal.

Trata-se, inclusive, de jurisprudência consolidada nesta Corte:

‘A ação constitucional de habeas corpus não possui o escopo de substituir o recurso de apelação ou revisão criminal, pois, tratando-se de medida de urgência de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instituto não se presta ao debate aprofundado das teses meritórias das partes e ao revolvimento do arcabouço probatório’ (HC 1010672-33.2024, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 4a Câmara Criminal, DJE 16.5.2024).

‘No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão no manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente (...). Não constatada manifesta ilegalidade no decisum fustigado, mormente porque fundamentado, resta inviável também conceder-se a ordem de ofício, devendo a irresignação do reeducando ser exercitada a tempo e modo, pelo meio processual correto. Habeas corpus extinto sem exame do mérito’ (HC 1027277-93.2020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 10.2.2021).

Apesar da impossibilidade de se admitir o writ como sucedâneo da ação própria (no caso, revisão criminal, dado o trânsito em julgado da sentença condenatória), nada impede que a ordem seja concedida de ofício, desde que as alegações trazidas se revistam de flagrante ilegalidade.

Na espécie, porém, não se vislumbra ilegalidade manifesta ou intransponível, teratologia, situação de urgência ou qualquer vício capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Embora a Defensoria Pública tenha, de fato, deixado transcorrer in albis o prazo para oferecer resposta à acusação e o processo tenha avançado sem a referida peça, o paciente foi assistido por defensor dativo nas fases subsequentes, tanto que além de guerrear pela absolvição ao final da audiência de instrução, o causídico se insurgiu veementemente contra a sentença condenatória, interpondo recurso de apelação.

O apelo foi julgado em 10/setembro/2024 e desprovido por unanimidade pela Quarta Câmara Criminal.

Para além de não haver comprovação induvidosa do suposto prejuízo suportado pelo paciente, a falta de resposta à acusação sequer foi suscitada nas manifestações anteriores da defesa técnica (alegações finais orais e razões do apelo defensivo), o que só reforça a impossibilidade de processamento do mandamus e, sobretudo, da concessão ex officio da ordem.

Isto posto, diante da falta de interesse processual (sob o aspecto da adequação), indefiro a petição inicial, extinguindo o mandamus sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, inc. III, e art. 485, incs. I e VI, segunda parte, ambos do Código de Processo Civil (aplicados, aqui, por força do art. 3o do CPP), e no art. 51, inc. XIV e XXII, do Regimento Interno desta Corte
(id. 285456377).

Estabelecido esse panorama, o princípio da dialeticidade, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, c/c art. 3o do Código de Processo Penal, exige que a parte enfrente, de forma específica e fundamentada, a motivação da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

Com particular didática, confira-se a lição de Renato Brasileiro de Lima sobre a matéria:

“Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada
” (LIMA Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8a Ed. Ver. Ampl. Salvador. Editora: Juspodivm, 2020, p. 1753).

Nesses moldes, o recurso que não respeita o princípio da dialeticidade reflete, para além da falta de técnica processual adequada, uma dissociação entre o instrumento de impugnação e os fundamentos da deliberação recorrida, o que acaba comprometendo a utilidade do próprio recurso.

Na hipótese, observa-se que nas razões recursais, o agravante não traz argumentos novos para desconstituir a decisão impugnada, limitando-se a
repetir
as razões do
writ
– já examinadas e rechaçadas em decisão monocrática deste relator.

Não se identifica no conteúdo do agravo uma impugnação direta, específica e fundamentada às razões da deliberação agravada, que, entre outros pontos, destacou a falta de comprovação segura do suposto prejuízo suportado pelo paciente e a inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse o processamento do
writ
como substitutivo da
revisão criminal
.

A formulação de alegações genéricas, desacompanhadas dos motivos pelos quais, a despeito da existência de meio processual próprio, o
habeas corpus
deveria ser admitido, revela a deficiência técnica do recurso e impede o juízo positivo de admissibilidade recursal, a culminar na manutenção do título judicial impugnado.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido
(...)” (AgRg no HC n. 841.050/ES, Rel. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024).

Ademais, nem mesmo a informalidade do
writ
e a possibilidade de concessão da ordem de ofício (art. 654, §2o, do CPP) eximem a parte do dever de observar o princípio da dialeticidade, sob pena de banalização de um dos mais importantes remédios constitucionais.

Para ilustrar o raciocínio, mais uma vez valho-me da orientação da Corte Cidadã:

“A informalidade do remédio constitucional não serve para banalizar o importante instrumento de garantia da liberdade. A parte não pode pedir a reforma de julgados sem explicitar o seu erro (princípio da dialeticidade) e saber pedir é tão importante quanto ser atendido, pois o julgador está atrelado ao pleito formulado [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 766.325/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023).

“A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.o), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, ‘[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’. 3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 4. Embora o art. 654 § 2.o, do Código de Processo Penal, preveja a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício, ‘[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade’ [...]”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.740/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023).

Em tempo, vale salientar que o contexto em que se insere a discussão apresentada na petição inicial do
writ
perpassa, necessariamente, pelo cotejo dos atos processuais realizados na origem e da atuação da defesa técnica, o que só se admite quando eleito meio impugnação de espectro mais amplo e aprofundado – no caso, a revisão criminal.

Ant
e o exposto, nego provimento ao recurso de agravo regimental interposto por
Jesus Santana Rios
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025